Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Direito de preferência. Imóvel. Terracap. Licitação. Possuidor. Instrumento Particular. Preempção. Adequação. Recurso desprovido.
I. CASO EM APRECIAÇÃO
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, assegurando o direito de preferência na compra de imóvel objeto de licitação pela TERRACAP, assim como o direito de depositar a caução para garantir a aquisição. O apelante alega que a ocupação do apelado é derivada de instrumento particular de quem não é dono e o direito de preferência não pode ser reconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é caso de reconhecer o direito de preferência do possuidor de imóvel para participar de processo licitatório do imóvel junto à TERRACAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de preferência, conhecido também como preempção, confere a preferência na compra do imóvel àquele que possui relação anterior com a coisa objeto de venda.
4. As Resoluções de no 231 de 2012 e a de no 263/2019 do CONAD não proíbem o direito de preferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A previsão editalícia de que o direito de preferência será reconhecido somente àquele que obtiver instrumento público estatal autorizador da ocupação não impede que o referido direito seja reconhecido ao possuidor que comunicou à TERRACAP o interesse em participar da licitação, ainda porque o vencedor da licitação somente assim será considerado se arcar com valor idôneo para a aquisição do imóvel. Assim, a TERRACAP não suportará qualquer prejuízo. 2. Caso o possuidor, que permanece usando o bem por período considerável, seja privado da preempção, inúmeros serão os prejuízos a ele ocasionados”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resoluções de no 231 de 2012 e a de no 263/2019 do CONAD.